Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-97.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001361-97.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TOMAS DOS SANTOS - CPF: 899.338.421-53 (APELANTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), ANA ROSA CONCEICAO - CPF: 046.437.321-21 (APELANTE), ANA ROSA CONCEIÇÃO (APELADO), TOMAS DOS SANTOS (APELADO), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (ASSISTENTE), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), EDJANE DA SILVA SOARES - CPF: 025.365.571-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIOLABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ENUNCIADOS DO TRIBUNAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por violação de domicílio e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso de entorpecentes.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi ilícito, violando a garantia constitucional da inviolabilidade, e se tal nulidade deve ser reconhecida; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para posse para uso próprio.

III. Razões de decidir

3
. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois o ingresso no domicílio foi precedido de
fundadas razões
que confirmaram a ocorrência de flagrante delito, sendo a ação policial motivada por denúncias anônimas reiteradas, visualização de ato de mercancia e apreensão de droga em busca pessoal de terceiro. 4. O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância e autorizando o ingresso policial sem mandado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO - Tema 280 da Repercussão Geral). 5. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos policiais (idôneos e harmônicos, conforme Enunciado n. 8 do TJMT
) ,
a apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita e a fama do local como "boca do Tomas". 6. A desclassificação para o delito de uso é inviável, pois a condição de usuário não elide a responsabilização pela traficância, sendo o comércio ilícito evidenciado pelas circunstâncias fáticas, conforme o Enunciado
Orientativo
n. 3 da TCCR.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.

Tese de julgamento
: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de
fundadas razões
que indicam a ocorrência de crime permanente de tráfico de drogas em estado de flagrância.
2
. A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilidade penal pelo crime de tráfico, sendo a destinação mercantil comprovada pelas circunstâncias fáticas, como a apreensão de grande quantidade de dinheiro de origem desconhecida. 3. Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com as demais provas circunstanciais."

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); TJMT, Enunciado n. 8 do IUJ n. 101.532/2015; TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 3 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Rosa Conceição
e
Tomas dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal nº 1001361-97.2024.8.11.0006, que os condenou nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A apelante Ana Rosa
Conceição
foi condenada à pena de
1
(um) ano e (8) oito meses de reclusão e 176 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (trinta avos). A pena restritiva de liberdade foi substituída por
2
(duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo
Juízo da Execução.

O apelante Tomas dos Santos foi condenado à pena de
7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (trinta avos).

Os apelantes, nas razões de ID
300500527
, postula
m
, preliminarmente,
que seja reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar, tendo em vista a ausência de justa causa. No mérito, requerem a absolvição, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código Penal. E, subsidiariamente,
pugnam pela
desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 300500533.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pare
cer
de
ID
308322875
,
manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo
porquanto a busca
domiciliar
foi
realizada

sem justa causa

Preliminarmente, o
s
apelante
s
sustenta
m
a ausência de justa causa
para o ingresso na residência. Nesse sentido,
aduzem

que
“a ausência de fundadas razões para a realização da busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências investigativas, evidencia a ilegalidade da medida”.

No entanto, sem razão os apelantes.

Consta
no boletim de ocorrência
o seguinte:

“A
policia
militar através desta equipe de foça tática recebeu
varias

denuncias
durante dias anteriores de um local que funciona como boca de fumo, local este que já
houveram
ocorrências anteriores de
trafico
ilícito de drogas, que na data de hoje, populares, que
nao
quiseram se identificar, não suportando mais o fluxo de usuários de drogas na região, relataram a equipe policial que na boca do
Tomás
, ainda tem um grande fluxo de comercialização de entorpecente, que é dia e noite a movimentação no local. A equipe policial de posse das informações intensificou as
diligencias
na região, sendo que durante o período vespertino foi visualizado na frente da residência, três indivíduos, que um deles foi identificado visualmente como a proprietária da residência que estava passando algo aos outros dois indivíduos, que ao perceber a presença policial a senhora rosa entrou para o interior do quintal com um pote verde pequeno na mão. diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem nos três indivíduos sendo que feita a abordagem policial e busca pessoal apenas no individuo do sexo masculino, foi encontrado, com ele, uma porção de subst
â
ncia análoga a pasta base de cocaína, e na mão da suspeita Leticia, mais uma porção de
substancia
análoga a pasta base de cocaína. com a senhora
R
osa, não foi encontrado nada de
ilicito
,
porem
ela já havia arremessado o pote verde no seu quintal, foi realizada a varredura e encontrado o pote verde, que em seu interior havia mais 16 porções da mesma
substancia
. do quintal deu para visualizar pela porta aberta mais 03 porções de
substancia

analoga
a maconha e r$80,00 (oitenta
reias
) reais em dinheiro trocado em cima de uma mesa no interior da
residencia
, que diante do flagrante delito, foi realizada a busca no interior da
residencia
, onde foi localizado grande quantidade de dinheiro, em notas grandes e dinheiro
trocado, totalizando a quantia de r$2380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais) proveniente da venda de entorpecente.”

Ext
rai-se, então, que, no dia dos fatos,
após recebimento de div
ersas denúncias anônimas, a polí
cia militar
intensificou as rondas na região indicada
.
Durante
a diligência, n
o período vespertino,
a equipe visualizou na frente da residência três indivíduos, sendo uma delas a proprietária
, ora Apelante Rosa,

que
entregou algo para os outros dois

e
,
ao perceber a presença policial,
dirigiu-s
e ao interior da casa com um po
te verde na mão
,
que foi por ela arremessado no quintal
.

Tendo em vista o comportamento suspeito,
os policiais
realizaram
a abordagem dos
3
(
três
)
indivíduos
, de modo que,
realizada a busca pessoal no indivíduo de
sexo masculino, foi encont
rada
com ele uma porção de
substância análoga à cocaína
.

Logo, o
ingresso no domicílio foi precedido de novas e autônomas circunstâncias que indicavam
, a princípio,
a
ve
racidade das denúncias anônimas e autorizavam a busca pessoal e domiciliar.

É certo que a busca pessoal
e domiciliar
depende
m
, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal
e de domicílio
.
Em
outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Nesse sentido,
as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal
de terceiro e o ingresso na residência d
os
apelante
s
foram

feitos
com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Além disso, convém consignar que o
crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

A remessa do pote
por
Rosa e a fuga
de
Tomas ao avistarem a presença policial configuraram uma nova e robusta "fundada razão", devidamente justificada, que indicava a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, nos exatos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

Portanto, a ação policial que resultou na apreensão do restante dos entorpecentes

afigura-se, em uma análise perfunctória, compatível com o ordenamento constitucional e legal.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazere
m cessar atividades criminosas.

E, no caso destes autos,
as diligências policiais foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração
às
garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual
a preliminar
não se sustenta e
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
300500419
, narra os fatos da seguinte forma:

“(
.
..
.
)Consta
dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 16h40, na Rua Arco-íris, s/nº, no Bairro Massa Barro, no município de Cáceres-MT, os denunciados Ana Rosa Conceição e Tomas dos Santos, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantiveram em depósito e venderam drogas capazes de causar dependência física ou psíquica, com fins de mercancia, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dessume-se que, por ocasião dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, por meio de uma denúncia anônima, informando que os denunciados estavam comercializando entorpecentes ilícitos em sua residência. Diante da informação, a guarnição policial deslocou-se até o local, ocasião em que
flagrou a denunciada Ana Rosa entregando um produto para duas pessoas identificadas como
Mirosmar
Willian de Souza Moreira e Letícia dos
Santos Silva
.

Infere-se que, ao perceber a presença da viatura, a denunciada Ana Rosa jogou um objeto em um quintal baldio ao lado de sua residência e
o denunciado Tomas
dos Santos empreendeu fuga, atos que foram percebidos pelos policiais.

Diante disso, os policiais fizeram busca pessoal nas pessoas de
Mirosmar
e Letícia, sendo que, com cada um, foi encontrado 01 (uma) trouxinha de substância análoga à pasta base de Cocaína. Na sequência, os policiais fizeram buscas no quintal baldio e
encontraram
o objeto arremessado por Ana Rosa, momento em que constataram que se tratava de 16 (dezesseis) trouxinhas de pasta base de Cocaína.

Diante do flagrante com relação à traficância, os policiais passaram a realizar buscas no interior da residência, local onde encontraram mais 03 (três) trouxinhas de pasta base de cocaína, além de R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro trocado. Na sequência, também localizaram uma quantia de R$ 2.380,00 (dois mil e trezentos e oitenta reais) em dinheiro trocado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à denunciada Ana Rosa e realizada a devida condução à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a confecção do Auto de Prisão em flagrante. Com relação ao
acusado Tomas
, este
evadiu-se
do local dos fatos e não foi localizado pelos policiais.

Por derradeiro, constatou-se que as 21 (vinte e uma) trouxinhas apreendidas totalizaram a quantidade de 5,45g (cinco gramas e quarenta e cinco centigramas) de pasta base de Cocaína, conforme laudo definitivo de droga de id.
141652300.
”

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
300499944
)
,
boletim de ocorrência (ID
300499945
), termos de depoimentos extrajudiciais (ID 300499946, 300499947), termo de exibição e apreensão (ID 300499949)
, laudo pericial da droga (ID 300500377)
e nos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

A autoria, por sua vez, também se mostra devidamente comprovada
em relação a
ambos apelantes
.

Consta dos autos que, na fase investigativa, eles negaram a prática delitiva.
Nesse sentido, Ana Rosa afirmou que
nunca vendeu drogas
e
que
seu
convivente Tomas
, embora já tenha vendido,
parou com esse tipo de conduta. Em relação à quantia encontrada
na
residência,
disse que
era fruto de economia
e seria destinada à compra de materiais escolares
para os filhos
(ID 300500386)
.

De igual modo,
Tomas

declarou
que
a droga apreendida
não estava dentro de sua casa, mas sim,
do outro lado da cerca. Acerca do valor encontrado, afirmou que era proveniente da venda de materiais
recicláveis
e que seria usado para comprar os materiais escolares dos filhos (ID 300500400)
.

Em juízo, os apelantes corroboraram a negativa de autoria delitiva
.

O
apelante

Tomas
disse que, no momento dos fatos, não estava em casa e sim trabalhando
, que chegou depois.
Afirmou que a droga foi encontrada longe de sua casa, de modo que sua mulher, que estava com uma criança nos braços, não seria capaz de jogar o objeto (porte verde) naquela distância
.
Quanto ao
Mirosmar
e Letícia, disse que
sua casa é muito frequentada
por parentes e vendedores de latinhas, de modo que os dois também lhe vendem latinhas
e também
são usuários de droga. Acerca da quantia encontrada (R$ 80,00 e R
$ 2.500,00)
, afirmou que
era proveniente da venda de materiais recicláveis.
Quanto
à cocaína encontrada
no interior da casa, asseverou que era de propriedade de
Mirosmar
, o qual trabalha com ele na reciclagem e que é usuário de drogas.
Em relação à maconha, afirmou que era de sua propriedade, para uso próprio.

A apelante Ana Rosa afirmou que não estava vendendo droga e que também não estava com o pote
verde
, sendo que estava com uma criança nos braços.

Declarou que o
Mirosmar
estava
dentro de sua casa, amassando latinha
s em um barraco onde o Tomas guarda materiais recicláveis.
Em relação à droga encontrada no interior da residência, disse que os policiais encontraram
3
(três) trouxinhas de maconha em cima da mesa onde ficam o
Mirosmar
e Tomas. Asseverou que não foram e
ncontradas dentro da residência, mas sim no barraco que tem ao lado da casa. Em relação ao dinheiro localizado, disse que não reconhece o valor de R$ 2.380,00, apenas o valor de R$ 80,00, que era proveniente
da reciclagem.
Narrou que no dia dos fatos,
Tomas
não estava na casa, que ti
nha saído para vender latinhas. Afirmou que não acompanhou a localização do pote verde no quintal da casa porque o policial mandou que ela aguardasse, de modo que só ficou sabendo quando o policial lhe deu voz de prisão.
Negou conhecer os policiais e
que
nunca tinha sido presa por eles antes. Quando questionado sobre a possível razão de os policiais
terem dito que ela arremessou o pote, disse
que
quando a equipe policial estav
a passando em frente à sua casa,
a
Leticia também estava passando, de modo que, como ela é usuária de droga, eles a abordaram, a levaram para dentro da casa e começaram a “remexer”, mas que não pegou ninguém com
droga, nem a Letícia nem o
Mirosmar
.
Afirmou que não sabe a razão de a sua versão ser tão discrepante da versão dada pelos policiais, de modo que, apesar de a polícia afirmar que
Mirosmar
estava na rua, ele estava dentro do barracão.

Apesar da negativa de autoria apresentada por Ana Rosa
e
Tomas
, o exame do conjunto probatório
evidencia
que os elementos constantes
n
os autos indicam, de
forma clara e coerente, que eles efetivamente praticaram
o crime de tráfico de drogas
, não havendo como se cogitar a desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei n° 11.343/2006.

Na fase investigativa,
os policiais militares
Eliandro

Charmo
Leite e Luiz Fernando
da Silva Santos afirmaram
o seguinte:

“(...)
que a
policia
militar através desta equipe de força tática recebeu várias denúncias durante dias anteriores de um local que funciona como boca de fumo, local este que já
houveram
ocorrências anteriores de
trafico
ilícito de drogas, que na data de hoje, populares, que não quiseram se identificar, não suportando mais o fluxo de usuários de drogas na região, relataram a equipe policial que na "boca do Tomás", ainda tem um grande fluxo de comercialização de entorpecentes, que a movimentação no local ocorre durante o dia e a noite.
A equipe policial de posse das informações intensificou as diligencias na região e no período vespertino foi visualizado na frente da residência, três indivíduos, que um deles foi identificado visualmente como a proprietária da residência que estava passando algo aos outros dois indivíduos,
que ao perceber a presença policial a senhora
Ana
Rosa entrou para o interior do quintal com um pote verde pequeno na mão; que diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem policial nos três indivíduos e a busca pessoal apenas no individuo do sexo masculino, com o qual foi encontrado uma porção de substancia análoga a pasta base de cocaína, e na mão da suspeita Leticia foi encontrado mais uma porção de substancia análoga a pasta base de cocaína. Que com a senhora Rosa, não foi encontrado nada de ilícito, porém ela já havia arremessado o pote verde no seu quintal; que foi realizada a varredura e encontrado o pote verde contendo em seu interior 16 porções da mesma
substancia
. Que do quintal deu para visualizar pela porta aberta mais 03 porções de substancia análoga a maconha e
R
$80,00 (oitenta
reias
) reais em dinheiro trocado em cima de uma mesa no interior da residência, que diante do flagrante delito, foi realizada a busca no interior da residência, onde foi localizado grande quantidade de dinheiro, em notas grandes e dinheiro trocado, totalizando a quantia de R$2380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais) proveniente da venda de entorpecente;
que
o suspeito de estar traficando drogas, na residência de nome Tomas dos Santos se evadiu do local, tomando rumo ignorado, não sendo localizado
”
–
IDs
300499946 e 300499947

Em audiência de instrução, os policiais militares prestaram depoimentos harmônicos e compatíveis com as declarações extrajudiciais
.

O policial militar
Eliandro

Charmo
Leite

disse
, em síntese,
que,
pelo o
que se lembra, a equipe policial visualizou pessoas em frente à casa do suspeito e, nesse momento,
percebeu que a acusada estava passando algo para um dos suspeitos, que, nesse momento, ela tentou dissimular
e sair rapidamente em direção ao portão da casa
. Narrou que perceberam que ela tinha algo na mão, mas que não sabiam ao certo do que se tratava
.
Ao fazerem a abordagem no suspeito,
encontraram
a substância entorpecente
.
Devido
a
fundada razão,
decidiram adentrar ao quintal.
Nesse momento, um dos policiais encontrou no quintal
um pote, em que tinha uma quantidade considerável de entorpecente, mas que não se
lembra
quanto exatamente.
Afirmou que ela jogou o pote no t
erreno e que, ato contínuo, a equipe visualizou
uma quantidade
de dinheiro
e mais algumas embalagens
. A partir disso,
resolveram
realizar a busca domiciliar
. Que não
visualizou ela
arremessando o pote, mas apenas entrando na residência com ele.

Que não entraram de imediato e sim procederam primeiramente c
om a busca pessoal no suspeito, no lado de fora. (...)
que nesse local é conhecido como “boca do Tomas”, sendo de con
hecimento da sociedade local o trânsito constante de dependentes químicos
(...)
que o Tomas não estava na residência
e não visualizou a fuga
narrada na denúncia

(...)
que não se
lembra
se a Ana Rosa estava dentro ou fora da casa no momento da abordagem.

Nesse mesmo sentido, o policial militar
Luiz Fernando da Silva Santos declarou que
a equipe recebeu
várias denúncias
de que no local funcionava um ponto de venda de drogas, que inclusive, em dias anteriores, já havia tido uma ocorrência de tráfico de drogas
. No dia dos fatos, os vizinhos, que não quiserem se identific
ar, abordaram a equipe policial
relatando o grande fluxo de usuários de drogas
naquela localidade. Diante disso,
a
policia
diligenciou e visualizou três indivíduos em frente ao local, sendo que dois não foram identificados, mas um foi visualmente identificado como a Sra. Ana Rosa.
Que foi feita a abordagem nos três indivíduos, sendo que foi visualizado que a Ana Rosa
se desfez de um po
t
e verde
. Que foi visualizado também que anteriormente
ela havia passado algo para

um outro
indivíduo
, que estava no outro local. Que foi realizada a abordagem nos três indivíduos
e foi
localizado
uma porção de substância entorpecente na mão de uma pessoa do sexo masculino
e outra na pessoa do sexo feminino
. Que com a Ana Rosa
não foi localizado nada, porém foi feita busca no quintal e foi localizado o pote verde com 16
porções da mesma substância.
Que no interior da residência foi visualizado
mais porções de
substancia
com uma
quantia em dinheiro
.
Que Tomás empreendeu fuga do local
, a partir de um buraco que tem no fundo
da residência dele
, que dá nos fundos do loteamento, salvo engano, Tarumã.

Que
no mesmo mês, em data anterior,
houve uma ocorrência e apreendido uma grande quantidade de
entorpecentes
e grande quantidade
de dinheiro, na mesma residência e novamente o suspeito Tomás empreendeu fuga
. Que a Ana Rosa disse para a equipe policial que mora com o convivente e seus filhos. Que a equipe policial viu Ana Rosa passar algo para os dois suspeitos e que foi localizado com os dois suspeitos uma porção de
substância entorpecente.
Que viram a Ana Rosa arremessando um pote verde
. Que ao visualizar a equipe policial ela arremessou o pote verde.
(...) quanto ao
Mirosmar
e a Letícia, afirmou que ambos se identificaram como usuários de drogas
e que estavam ali para fazer a compra da substancia (...)
que o senhor Tomás não havia sido localizado
,
mas a Ana Rosa falou que ela não vende e quem vende é o senhor Tomás, mas que ela é conivente com isso
(...)
que a Ana Rosa estava na frente da residência
quando jogou
o pote verde, como constou no boletim de ocorrência (...) que arremessou o pote no quintal (...)
que dentro da casa foi encontrado três substâncias análogas à maconha e uma substância em dinheiro, que posteriormente foi constatada como
R$
80
,00 e posteriormente foi feita busca na residência e encontrada uma quantia considerável de R$ 2.300,00
(...) que não foram encontrados produtos químicos (...) que foram encontradas as substâncias entorpecentes já embaladas
, pronta
s
para comércio
.

Observa-se que os policiais militares foram uníssonos ao relatar que, no momento da abordagem, visualizaram a apelante
Ana Rosa
entregando algo a dois indivíduos, o que, após a busca pessoal, confirmou-se tratar de substâncias entorpecentes.

Além disso, ambas as testemunhas afirmaram que Ana Rosa arremessou um pote verde no quintal ao perceber a presença da equipe policial, sendo que, em seu interior, também foram encontradas drogas.

Logo, diversamente do que sustenta a defesa,
as declarações feitas pelos policiais
foram realizadas a partir de fatos que eles próprios presenciaram
e não de mera reprodução de versões apresentadas a eles.

Conforme o Laudo Pericial de ID 300500377
tratava-se
de
dezoito (18) porções de
cocaína e
três (03) porções
de maconha
, além de cachimbo com
“impregnação de substância carbonizada com odor característico de cocaína”
.

Ressalta-se ainda que, segundo o depoimento do policial militar Luiz Fernando da Silva Santos,
as
porções de substâncias entorpecentes
estavam
devidamente embaladas e preparadas para a comercialização
, o que
reforça a conclusão quanto à conduta de traficância.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR –
CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023
)
”-

Desta
quei

O conjunto probatório, portanto, mostra-se harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006
em relação
a
Ana Rosa, razão pela qual sua condenação deve ser mantida.

Do mesmo modo, as provas coligidas também corroboram a responsabilidade penal do
corréu
Tomas
, revelando-se igualmente idônea a fundamentação adotada pelo Juízo de origem
.

Embora o
apelante
Tomas
negue a prática da mercancia ilícita, a prova oral colhida em juízo aponta em sentido oposto. O policial militar
Eliandro

Charmo
Leite
foi categórico ao afirmar que a residência do réu é conhecida no meio policial como 'Boca do Tomas', sendo ponto habitual de aglomeração de usuários de entorpecentes.

Corroborando tal relato, o policial militar
Luiz Fernando da Silva Santos
destacou que, no mesmo mês dos fatos, houve outra ocorrência na residência do apelante, oportunidade em que foram apreendidos entorpecentes e dinheiro, tendo o réu empreendido fuga naquela ocasião
. Tal

modus operandi
se repetiu no flagrante
do presente processo
, evidenciando o temor da ação policial e a ilicitude de sua conduta.

Somam-se a isso as declarações
extrajudicia
is
da corré
Ana Rosa
, a qual, perante a autoridade policial, confirmou que seu companheiro
dedicava-se
à venda de drogas, elemento que

encontra ressonância nos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Outro ponto que fragiliza a tese defensiva é a apreensão da quantia de
R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais)
em espécie. Como bem pontuado pela magistrada sentenciante, a origem lícita d
o numerário não foi demonstrada, de modo que, em que pese
a
alegação de que o valor adviria de reciclagem
, tal tese
caiu por terra diante da apresentação de nota fiscal (Id. 141652324) com valor divergente e sem identificação de nome ou data, o que reforça a convicção de que o montante é proveito do narcotráfico.

Nesse cenário, a tese de desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) não se sustenta. É cediço que a condição de usuário, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a de traficante. Muitas vezes, o agente comercializa a droga justamente para sustentar o próprio vício.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça pacificou o entendimento por meio do
Enunciado
Orientativo
n. 3 da TCCR
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por fim, impende ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de
tipo misto alternativo e de natureza permanente
. Para a sua consumação, não se exige a flagrância do ato de comércio (venda). O simples fato de o agente
ter em depósito
,
guardar
ou
trazer
consigo
a substância entorpecente, com destinação mercantil evidenciada pelas circunstâncias fáticas (local conhecido como 'boca', apreensão de dinheiro sem origem e denúncias pretéritas), é suficiente para a caracterização do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
de apelação

criminal interposto por

Ana Rosa Conceição

e
Tomas dos Santos
, mantendo
-se
inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026